Tribunal: TCU
Processo: 045.367/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 437/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela JS Construção Civil e Obras de Pavimentação - Eireli, nos termos do art. 237, VII, do RITCU e, por analogia, do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 5/2021, para o registro de preços, conduzido pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) com vistas à contratação continuada dos serviços de manutenção corretiva, preditiva e preventiva nas áreas prediais e urbanas e dos serviços comuns de engenharia em todos os campi da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará sob o valor total estimado de R$ 12.290.574,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito (Peça 51), a Selog evidenciou a inexistência dos pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva e, adicionalmente, propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua improcedência; Considerando, contudo, que, sem prejuízo de incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, o TCU deve observar que o presente feito teria sido promovido, todavia, com vistas a tentar indevidamente transformar o Tribunal em mera instância recursal em face da anterior decisão tomada pela autoridade administrativa competente, devendo promover, então, o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a consequente perda de objeto, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.367/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: JS Construção Civil e Obras de Pavimentação - Eireli (CNPJ 21.613.513/0001-48). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jackson Alessandro de Andrade Caetano (49.398/OAB-DF), representando a JS Construção Civil e Obras de Pavimentação - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.